Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 489, § 1o, VI, CPC. ACÓRDÃOS PERSUASIVOS. COTEJO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. OBSERVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30%. DÉBITOS DECORRENTES DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos realizados, pela instituição financeira, na folha de pagamento e conta corrente (salário) do autor.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, a superação ou distinção dos julgados apontados pelas partes é imprescindível somente em relação aos precedentes vinculantes, não abrangendo os meramente persuasivos. Observados os elementos essenciais da sentença, não há se falar em nulidade.
3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) direcionada à consignação em folha de pagamento não se aplica, ainda que analogicamente, ao caso em apreço, porquanto os descontos efetivados em conta corrente não decorrem de mútuo propriamente dito, mas de acordo firmado entre as partes, devidamente homologado por outro Juízo.
4. In casu, o desconto da parcela do acordo não alcança a integralidade dos rendimentos depositados na conta corrente do autor, não havendo provas de comprometimento de sua subsistência apto a justificar a revisão do montante debitado ou a revogação da autorização dos débitos, devendo eventual impossibilidade de cumprimento ou pretensão relacionada à alteração dos termos convencionados ser submetida ao Juízo que homologou a avença.
5. Recurso conhecido e desprovido.